Tribunal: TJBA
Processo: 8047649-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047649-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA. E NILSON LENO DE SOUSA RODRIGUES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. APRECIAÇÃO POSTERGADA NA ORIGEM PARA MOMENTO POSTERIOR À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO LIMINAR RECURSAL ANTERIORMENTE DEFERIDA POR OUTRO RELATOR. ATUAÇÃO EMPRESARIAL EM TESE DESENVOLVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PRESENÇA, NO CASO CONCRETO, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DA JURISDIÇÃO COLETIVA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada em face de Otimiza Consórcios Ltda., deixou de apreciar pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o pleito seria analisado após a formação do contraditório. O órgão ministerial sustenta que a demanda foi proposta em razão de práticas abusivas consistentes em oferta enganosa de consórcios, ausência de autorização do Banco Central, deficiência informacional, dificuldade de cancelamento e recusa de restituição de valores, com prejuízo à coletividade consumerista. Requereu, em sede recursal, a concessão imediata da tutela para suspensão das atividades da empresa e reparação dos consumidores lesados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, é juridicamente válida a postergação da análise de tutela de urgência para momento posterior ao contraditório, em hipótese de alegação de dano coletivo continuado, bem como verificar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. III. Razões de decidir 3. Configura situação excepcional a hipótese em que a demanda coletiva noticia possível continuidade de práticas lesivas a consumidores e em que já houve, em sede recursal, deferimento de tutela provisória por outro relator, recomendando-se, no julgamento colegiado, a estabilização da medida anteriormente concedida. 4. A probabilidade do direito decorre, em juízo de cognição sumária, dos elementos que apontam atuação da OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA. no segmento de consórcios sem a autorização exigida pela Lei n. 11.795/2008, notadamente em seus arts. 6º, 7º e 8º. 5. O perigo de dano revela-se na possibilidade de continuidade das atividades reputadas irregulares, com aptidão para ampliar lesões à coletividade consumerista e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. 6. Em demandas coletivas, presentes elementos concretos de risco de propagação do dano e já deferida tutela liminar recursal, mostra-se adequada a confirmação da medida acautelatória anteriormente concedida. 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Em contexto processual excepcional, a conjugação entre a natureza coletiva da controvérsia, a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco de continuidade do dano autoriza a confirmação, pelo órgão colegiado, de tutela provisória recursal anteriormente deferida. 2. A atuação, em tese, de empresa no sistema de consórcios sem autorização do Banco Central do Brasil constitui fundamento idôneo, em juízo de cognição sumária, para a concessão de medida de urgência destinada à suspensão das atividades questionadas. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8047649-67.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA